Tribunal: TJDFT
Processo: 0728115-20.2020.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. FRAUDE. PIRÂMIDE FINANCEIRA. INÉPCIA RECURSAL. AFASTADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. PRELIMINAR AFASTADA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. REGULARIDADE. POSTERIOR ENTREGA DO PRODUTO À EMPRESA FRAUDADORA. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA CORRESPONDENTE BANCÁRIA E DO BANCO MUTUANTE. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material.
2. Inexiste no Acórdão recorrido quaisquer dos vícios enumerados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, tratando-se de mera pretensão de reexame do julgado.
3. Vislumbra-se que a matéria posta sub judice foi apreciada adequadamente, sendo indicadas todas as razões – devidamente fundamentadas – para manter a Sentença recorrida. 3.1. O embargante pretende uma responsabilização universal da correspondente bancária e da instituição financeira pelos autos fraudulentos praticados por terceira empresa. Ocorre que não há nexo de causalidade na fraude sofrida por engenharia social pelos representantes da empresa FÊNIX EIRELI e há culpa exclusiva do consumidor. Na cadeia de fornecimento entre as três empresas há somente o serviço de empréstimo consignado e este foi realizado de forma plenamente válida. O cliente bancário possuía margem consignável, o contrato de empréstimo foi cadastrado e aprovado pela instituição financeira. Então, por força de contrato particular com a empresa Fênix, o consumidor repassou todo o produto do empréstimo sob a alcunha de "portabilidade", com a promessa de ganhos financeiros, o que não pode ser imputado às outras empresas.
4. Recurso conhecido e desprovido.